Tribunal: TJDFT
Processo: 0724889-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724889-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: HENRIQUE CEZAR TENORIO ALVES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF contra decisão (ID 197686881) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido sucessivo de conversão em perdas e danos ajuizada por HENRIQUE CÉZAR TENÓRIO ALVES DA SILVA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo instituto réu. A decisão recorrida, no que importa, está assim redigida. Confira-se: Processo em fase de saneamento e organização. Contestação no ID n° 189047538. O réu impugna a gratuidade de justiça concedida ao autor. Alega, preliminarmente, sua ilegitimidade e a competência da Vara de Fazenda Pública. Requer, por fim, a concessão da gratuidade judiciária. Réplica no ID n° 192505044. É o relato. Decido. (...) Por fim, quanto ao pedido de gratuidade judiciária formulado pelo réu, registro que a ausência de finalidade lucrativa, a relevância da atividade exercida e a natureza pública dos recursos de manutenção não servem de parâmetro para aferir a hipossuficiência da pessoa jurídica, que, ao contrário da pessoa natural, se presume capaz de arcar com os custos do processo. Ademais, como o pedido não está amparado por elementos concretos dos quais se possa atestar a hipossuficiência, é inviável seu deferimento. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, sendo suficiente para o julgamento a prova documental carreada aos autos. Diante disso, observado o disposto no art. 357, §1° do CPC, venham os autos conclusos para sentença, considerando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I. Nas respectivas razões, o agravante alega que necessita do benefício, afirmando que sua situação de hipossuficiência está devidamente comprovada nos autos. Destaca que não possui fins lucrativos e enfrenta dívidas milionárias, o que impossibilita arcar com as despesas processuais. Argumenta ainda que as verbas recebidas para cumprimento dos objetivos institucionais têm natureza pública. Por isso, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para garantir o benefício almejado. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Malgrado o esforço argumentativo empreendido pelo recorrente, no caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conforme o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça é um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios". Para tanto, a parte deve requerê-lo, e a presunção relativa à alegação de insuficiência prevista no § 3o do art. 99 do CPC/15 aplica-se exclusivamente à pessoa natural, não beneficiando a pessoa jurídica, que deve comprovar sua condição. Há a possibilidade de o magistrado, ante a presunção de insuficiência, havendo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme o § 2o do referido artigo, conceder o pleito liminar pretendido. Ademais, ainda que se trate de pessoa jurídica sem fins lucrativos, não se aplica a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência. Nesse sentido, o teor do enunciado de súmula n.o 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Pois bem, no presente caso, apesar da alegada crise financeira, os documentos juntados aos autos demonstram que a pessoa jurídica recorrente, que está em plena atividade, movimenta centenas de milhões de reais, situação incompatível com a concessão do benefício pretendido, destinado àqueles que realmente não possuem condições financeiras de litigar em juízo. Saliente-se que a análise acerca da demonstração da hipossuficiência se deu tanto em relação ao acervo constante do presente recurso, quanto daquele presente na demanda originária. Diante disso, não se vislumbra, ante a limitação da cognição – típica dessa espécie processual -, o preenchimento do requisito correspondente à probabilidade do direito. Com esses fundamentos, INDEFIRO a pretensão liminar correspondente à gratuidade de justiça. Por isso, oportunizo ao agravante o recolhimento, no prazo de 5 dias, do necessário preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), em 2 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator